Tribunal: STF
Processo: RE 72960
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-14
Data de publicação: 1973-11-14

Ementa:
- Recurso de revista em processo de mandado de segurança. Cabimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido para que, afastada a preliminar, a revista seja admitida, processada e apreciada como fôr de direito.